Tribunal: STJ
Processo: 1045793-77.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982811 - SP(2025/0239649-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINERADORA SANTA MARIA DE SERRA NEGRA LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO ROBERTO LEITE FILHO - SP388638
FRANCISCO NUNES PINTO DA SILVA - SP514637
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: MARIANA RODRIGUES GOMES MORAIS - SP142247
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da ausência de afronta a
dispositivo legal e da incidência da
O agravo em recurso especial
Súmula 7/STJ.
interposto deixou de apresentar impugnação específica à ausência de afronta a
dispositivo legal e à incidência da
não sendo conhecido por decisão da
Súmula 7/STJ,
Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:25:08
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a65ae5a-5597-4839-8a19-01735dbb4238

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982811 - SP (2025/0239649-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINERADORA SANTA MARIA DE SERRA NEGRA LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO ROBERTO LEITE FILHO - SP388638
FRANCISCO NUNES PINTO DA SILVA - SP514637
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: MARIANA RODRIGUES GOMES MORAIS - SP142247
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da ausência de afronta a
dispositivo legal e da incidência da
O agravo em recurso especial
Súmula 7/STJ.
interposto deixou de apresentar impugnação específica à ausência de afronta a
dispositivo legal e à incidência da
não sendo conhecido por decisão da
Súmula 7/STJ,
Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante deve
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pela MINERADORA SANTA MARIA DE SERRA NEGRA LTDA contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no art. 932,
III, do
e na
por analogia.
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Documento eletrônico VDA53019135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:42
Código de Controle do Documento: b2ec959d-4384-4b2b-bc94-c97c91468a06

Todos os tópicos foram devidamente impugnados um a um, não tendo
havido na r. decisão objurgada, análise de nenhum destes tópicos, o que
revela a necessidade de levar o fato ao Colegiado para que não se
consubstancie estabilidade em torno de questão decidida de modo injusto
contrariando os termos de entendimento repetitivo (fls. 531-532).

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da ausência de
afronta a dispositivo legal e da incidência da
Segundo a decisão ora
Súmula 7/STJ.
agravada, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação específica à
fundamentação da decisão ora agravada, quanto à ausência de afronta a dispositivo
legal e à incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53019135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:42
Código de Controle do Documento: b2ec959d-4384-4b2b-bc94-c97c91468a06

Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do Enunciado
Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA53019135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:42
Código de Controle do Documento: b2ec959d-4384-4b2b-bc94-c97c91468a06

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.982.811 / SP
Número Registro: 2025/0239649-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10457937720238260053 22249635420238260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINERADORA SANTA MARIA DE SERRA NEGRA LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO ROBERTO LEITE FILHO - SP388638
FRANCISCO NUNES PINTO DA SILVA - SP514637
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : MARIANA RODRIGUES GOMES MORAIS - SP142247
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MINERADORA SANTA MARIA DE SERRA NEGRA LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO ROBERTO LEITE FILHO - SP388638
FRANCISCO NUNES PINTO DA SILVA - SP514637
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : MARIANA RODRIGUES GOMES MORAIS - SP142247
TERMO
Documento eletrônico VDA54471509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:53:46
Código de Controle do Documento: cc40b883-874d-495f-9141-acaaf3730ef0

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:53:46
Código de Controle do Documento: cc40b883-874d-495f-9141-acaaf3730ef0